Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712696-60.2020.8.07.0000 RECORRENTE: AMERICA TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO DEVER DE PRESTAR CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ALTERAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO. SOMENTE APÓS O ENCERARRMENTO DA SEGUNDA FASE. 1. Hipótese de decisão que reconheceu o dever de exigir contas. 1.1. O autor interpôs agravo de instrumento contra a aludida decisão em razão da ausência de fixação de honorários de advogado pelo Juízo singular. 2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise de conteúdo das contas eventualmente oferecidas. 3. O CPC/1973 estabelecia dois procedimentos distintos, ambos com a necessidade de citação da parte adversa (artigos 915 e 916 do Código de Processo Civil de 1973). No primeiro, o aludido procedimento gerava provimento jurisdicional de natureza preponderante declaratória, ressalvada a situação de prestação das contas pela parte ré. Diante de eventual controvérsia, a sentença primeiro declarava o dever de prestar contas e, posteriormente, iniciava-se nova relação jurídica processual (art. 916 do CPC/1973). 4. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015 o procedimento especial de exigir contas passou a ser constituído por duas fases distintas, sendo que na primeira, caso seja reconhecido o dever de prestar contas, há o proferimento de mera decisão interlocutória. 4.1. A atribuição dos ônus da sucumbência e a respectiva fixação de honorários de advogado somente serão procedidas após o encerramento da segunda fase do aludido procedimento especial, com a apuração das contas prestadas pela parte ré. 5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85 do CPC, defendendo o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais ao final da primeira fase da ação de exigir contas. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP, a fim de comprová-la. Pedem, por fim, a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à apontada violação ao artigo 85 do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030